Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-73.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705320-73.2018.8.07.0006 RECORRENTE: REYNALDO TURATE RECORRIDOS: CONDOMÍNIO VERDE VALE, RAIMUNDO BATISTA LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONDOMÍNIO. MULTA. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA). MOTIVO. MANDATO. SUPERVENIÊNCIA. TRIBUTOS. RECOLHIMENTO. TOMADOR. 1. A ação de exigir contas compete a quem possui o direito de exigi-las. Aquele que administra bens ou interesses alheios detém a incumbência de prestar contas acerca dos créditos e débitos decorrentes do vínculo obrigacional firmado. Seu procedimento possui duas fases: o juiz decide sobre a existência da obrigação na primeira; o réu prestará contas e será avaliado na segunda. Art. 550 do Código de Processo Civil. 2. O síndico que firma o contrato de prestação de serviços não pode ser responsabilizado pelo pagamento de multa aplicada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) por motivo posterior ao término do mandato. 3. O síndico que firma contrato de prestação de serviços e realiza os pagamentos é o responsável pelo recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e das Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF). 4. Apelações desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11 e 489, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 24 da Instrução Normativa RFB 971/2009, e 40 do Decreto Distrital 25.508/2005, afirmando não ser responsável pelo pagamento das retenções de impostos, porquanto sua gestão findou em setembro de 2017 e a nota fiscal, fato gerador para o recolhimento, é de maio de 2018. Afirma que a prestadora de serviço está se beneficiando dos valores que não foram recolhidos, razão pela qual deve pagar os impostos, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Na petição de Id 64235388, a parte recorrente pede, ainda, a restituição do recolhimento em dobro do valor do preparo, ao argumento de que este foi realizado tempestivamente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 24 da Instrução Normativa RFB 971/2009, e 40 do Decreto Distrital 25.508/2005, porquanto “a interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de [...] qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88” (AgInt no AREsp n. 2.490.025/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 17/4/2024). E, ainda, “é pacífico nesta Corte que não é possível a interposição do Recurso Especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como Resoluções, Portarias, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, bem como a Súmulas dos Tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.306.643/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 12/6/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Reynaldo Turante firmou o contrato de prestação de serviços e realizou os pagamentos (id 56717848). Ele é o responsável pelo fato gerador dos tributos e pela retenção dos referidos valores” (Id 57162530), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto à petição de Id 64235388, cumpre esclarecer que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso (artigo 1.007, § 4o, do CPC), não afastando a penalidade de recolhimento em dobro o pagamento realizado antes da interposição, mas não juntado aos autos o comprovante de pagamento com indicação da numeração do código de barras da respectiva GRU. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu o seguinte: “[...] não tendo a parte comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, as custas eram devidas em dobro. Note-se que não importa se o recolhimento das custas judiciais foi efetuado na mesma data, ou em data anterior à apresentação do recurso especial, ou mesmo dentro do prazo concedido para regularização do vício, a questão envolve o momento da comprovação do recolhimento. Assim, ainda que tenha recolhido o valor referente às custas no interregno do prazo recursal ou do prazo para regularização, de nada adiantará se a parte não apresentar a devida comprovação desse recolhimento no momento oportuno” (AgInt no AREsp n. 2.534.570/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 21/8/2024). Ademais, eventuais pedidos de restituição dos valores dos preparos devem ser realizados perante a Corte Superior, uma vez que esta é a beneficiária das GRUs apresentadas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016